Tribunal: TJBA
Processo: 8078559-43.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-03-31

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8078559-43.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA Advogado(s): CARLOS EDUARDO CAVALCANTE RAMOS AGRAVADO: GEISA MORAES DIAS ROCHA Advogado(s):GEISA MORAES DIAS ROCHA ACORDÃO Ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO PARCIALMENTE ACOLHIDA. DEPÓSITO INSUFICIENTE. MULTA E HONORÁRIOS DO ART. 523, §1º, DO CPC. NECESSIDADE DE NOVA INTIMAÇÃO PARA PAGAMENTO DO SALDO REMANESCENTE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em sede de cumprimento de sentença, após acolher parcialmente a impugnação do executado e recalcular o débito, aplicou automaticamente a multa de 10% (dez por cento) e honorários advocatícios de 10% (dez por cento) sobre o saldo devedor remanescente, sem nova intimação para pagamento II. Questão em discussão 2. Há duas questões em discussão (i) saber se a incidência da multa e dos honorários advocatícios previstos no art. 523, §1º, do Código de Processo Civil, sobre o saldo devedor remanescente após o acolhimento parcial da impugnação ao cumprimento de sentença, exige nova intimação do executado para pagamento do valor correto apurado pelo juízo; (ii) saber se o depósito parcial realizado antes da fixação judicial do quantum debeatur final autoriza a aplicação automática das sanções III. Razões de decidir 3. A decisão agravada de primeira instância, ao acolher parcialmente a impugnação ao cumprimento de sentença, alterou o valor do débito executado, fixando um novo quantum debeatur e um saldo remanescente. 4. Para a incidência da multa e dos honorários advocatícios previstos no art. 523, §1º, do Código de Processo Civil, é indispensável que o executado seja intimado para pagar o débito e não o faça voluntariamente no prazo de 15 (quinze) dias. 4. No caso em análise, o Agravante efetuou um depósito parcial e apresentou impugnação ao cumprimento de sentença, demonstrando a existência de uma controvérsia legítima acerca dos cálculos, a qual foi parcialmente acolhida pelo Juízo a quo. A insuficiência do depósito inicial não decorreu de inércia ou resistência deliberada, mas de divergência interpretativa sobre os critérios de atualização, posteriormente dirimida judicialmente. 5. A aplicação das sanções do art. 523, §1º, do CPC pressupõe a inércia do devedor em cumprir uma obrigação líquida e certa, após a devida intimação para tanto. Inexistindo nova intimação após a definição do valor correto pelo juízo e do saldo remanescente, a imposição automática da multa e honorários sobre este saldo configura ofensa ao devido processo legal e ao direito de defesa. 6. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que, em casos de impugnação ao cumprimento de sentença, mesmo que parcialmente acolhida e com reconhecimento de saldo devedor, é necessária nova intimação para pagamento do valor remanescente antes da imposição da multa do art. 523, §1º, do CPC, sob pena de violação dos princípios do contraditório e da ampla defesa. IV. Dispositivo e tese 8. Agravo de instrumento conhecido e provido. Tese de julgamento: "1. A incidência da multa e dos honorários advocatícios previstos no art. 523, §1º, do Código de Processo Civil, sobre o saldo devedor remanescente após o acolhimento parcial da impugnação ao cumprimento de sentença, exige nova intimação do executado para pagamento do valor correto apurado pelo juízo. 2. O depósito parcial realizado antes da intimação para pagamento do quantum final fixado judicialmente, embora insuficiente, não caracteriza a inércia do devedor apta a ensejar automaticamente as sanções do §1º do art. 523 do CPC sobre o remanescente." ___________ Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 523, caput e §1º; art. 1.026, §2º. Visto, relatado e discutido estes autos de Agravo de Instrumento nº 8078559-43.2025.8.05.0000, sendo Agravante Banco Bradesco S/A e Agravado Geisa Moraes Dias Rocha, acordam os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em conhecer e dar provimento ao agravo de instrumento. Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente/Relator